Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. OBRIGAÇÃO DA CEDENTE. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS DE MORA. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DEPÓSITO. ART. 540, CPC. REFORMAS NO IMÓVEL. INTERESSE EXCLUSIVO DA CEDENTE. DESPESAS INERENTES À CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS CESSIONÁRIOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Em contrato particular de cessão de direitos hereditários sobre imóvel, restando pactuado que a herdeira cedente se comprometeria a lavrar a competente escritura, entende-se que se trata da escritura pública de compra e venda, sobretudo quando há autorização expressa do juízo do inventário dos bens deixados pelos genitores da herdeira cedente para a venda direta do bem, independentemente de habilitação dos cessionários na sucessão.
2. Em ação de consignação em pagamento proposta pelos cessionários com objetivo de quitar parcela em aberto do contrato de cessão de direitos hereditários, não há que se falar em incidência de juros de mora sobre o valor a ser consignado em juízo, quando se constata que a demora de vários anos no cumprimento de referida obrigação se deu exclusivamente por conduta da cedente, que, em momento anterior, ajuizou ação pretendendo a rescisão do mesmo contrato.
3. Havendo previsão de pagamento em parcelas, o montante pago que excedeu a primeira parcela deve ser considerado como parte da segunda, quando se verifica que o credor recebeu tal importância sem ressalvas, devendo ser abatido do saldo devedor.
4. Nos termos do artigo 540 do CPC, em ação de consignação em pagamento, o credor tem direito a que o valor devido a ser consignado seja atualizado monetariamente até a data do efetivo depósito.
5. Reformas efetuadas no imóvel, unicamente no interesse da cedente durante o período em que ela permaneceu na posse exclusiva do bem, devem ser consideradas como despesas inerentes à conservação face ao desgaste natural do uso que empreendeu, não se podendo carrear aos cessionários, que sequer anuíram com tais reformas, a responsabilidade por esses gastos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.